Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742740-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VICTOR MELO ALBUQUERQUE, RAFAEL SILVA GOMES CARNEIRO, O2 GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES LTDA RECORRIDO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL HÍGIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos emergentes e lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há os pressupostos necessários para o reconhecimento de ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por danos emergentes e cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Entabulado contrato de locação de espaço em empreendimento de lazer e cultura, foi estabelecido pagamento de aluguel mensal mínimo. 4. Não quitado o aluguel mensal mínimo por diversos meses, e não demonstrado o alegado perdão da dívida, haja vista a inexistência de prova escrita e a prova oral requerida não ter corroborado a alegação da autora/apelante (art. 373, I, do CPC), é lícita a conduta da locadora (ré/apelada) de resolver o contrato por inadimplemento da locatária (autora/apelante), mediante notificação extrajudicial, porque em exata consonância com cláusula contratual (7.1, "a" e "b") disposta no instrumento firmado entre as partes. 5. Ausente um dos elementos da responsabilidade civil (ato ilícito), não subsiste a pretensão indenizatória, na forma do que estabelece o art. 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos I, II, III e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o e 22, inciso II, todos da lei 8.245/1991, e 86, 389, 390, 391, 402, 403, 404, 422, 472, 473 e 475, estes do Código Civil. Para tanto, asseveram que a retomada de imóvel sem a regular ação de despejo não encontra amparo legal ou nas cláusulas contratuais. Afirmam, ainda, que a resolução unilateral do contrato, no caso, ofende a boa-fé e desconsidera, injustificadamente, os “investimentos expressivos realizados sem qualquer contraprestação ou indenização, além de ignorar o inadimplemento da obrigação de entrega da posse pactuada contratualmente.” (ID 75224548, pág. 7). Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA (ID 75224548, pag. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos I, II, III e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 4o, 5o e 22, inciso II, todos da lei 8.245/1991, e 86, 389, 390, 391, 402, 403, 404, 422, 472, 473 e 475, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, registre-se que a turma julgadora, com lastro na interpretação dos termos do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da resolução unilateral, além de afastar a pretensão indenizatória (vide itens 4 e 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012